Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA.

1. A obrigação de alimentar os filhos é prioritária e deve ser repartida entre ambos os genitores, na medida da capacidade de cada um. Nessa vertente, mantém-se a fixação do percentual de 30%, entendendo que essa fração está adequada ao binômio necessidade/possibilidade.

2. Incabível a modificação dos pressupostos fáticos estabelecidos na sentença baseada exclusivamente em alegações desacompanhadas de lastro probatório mínimo.

3. Recurso conhecido e não provido.